Tribunal: TJSP
Processo: 1038617-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

IOF
– Operação financeira – Incidência de tributo em decorrência de lei – Pagamento do valor antecipado – Não ocorrência – Acréscimo do imposto ao saldo devedor – Cabimento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066070
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038617-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
ANDRETA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.479 --
Apelação Cível n. 1038617-42.2019.8.26.0100
Apelante: Anderson Andreta
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo 45a Vara Cível do Foro Central
Juíza de Direito: Gláucia Lacerda Mansutti
Disponibilização da sentença: 05/08/2019
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
IOF
Operação financeira Incidência de tributo em decorrência de lei
Pagamento do valor antecipado Não ocorrência Acréscimo do
imposto ao saldo devedor Cabimento Precedente do Superior
Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de
financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor
financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 80/92, que JULGOU IMPROCEDENTE a
ação revisional ajuizada por ANDERSON ANDRETA contra BANCO PAN
S.A., condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e
honorários ao advogado do requerido, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2oe 3o, do
Código de Processo Civil, em razão da gratuidade deferida.
O autor apela, pretendendo a reforma da r.
sentença. Entende ter firmado contrato com o apelado que implicou seu
enriquecimento sem causa, pautado no superfaturamento. Alega ter
contratado financiamento de veículo, cujo valor foi pautado pela
instituição financeira na Tabela FIPE. Entende ser devida a cobrança do
IOF, porém não acrescendo sobre o valor do contrato. Volta-se contra a
cobrança das tarifas TAC, TAB, Registro e Avaliação do bem, que
constituem repasses ao consumidor de custos de serviços administrativos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
inerentes à atividade financeira.
Entende que o contrato implica a perda do
poder aquisitivo do consumidor, pois o apelado o onerou drasticamente
em prejuízo do apelante, valendo-se de capitalização de juros e cobrança
de tarifas, dentre outros encargos. Requer o provimento do recurso, a fim
de reformar a r. sentença.
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, e fica
recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil).
É o relatório.
I. Anderson Andreta ajuizou ação revisional
contra Banco Pan S/A, aduzindo ter celebrado com o réu contrato de
financiamento de veículo, o qual se encontra eivado de irregularidades.
Alegou ter sido o bem avaliado acima do valor da tabela FIPE, devendo ser
reduzido ao valor correto, de R$ 12.901,68 e reduzindo o valor das
parcelas; a ilegalidade da cobrança de tarifas de Registro de Contrato,
Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação do Bem, e a necessidade de
recálculo do IOF após sua exclusão.
Requereu a procedência de seus pedidos,
para o fim modificar as cláusulas contratuais impugnadas e determinar a
repetição de indébito em dobro e a readequação do valor das parcelas
contratuais.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, o autor apelou.
E seu recurso comporta provimento apenas
parcial.
Primeiramente,
a
alegação
de
superfaturamento do veículo e exigência de valor superior ao da Tabela
FIPE, não pode ser acolhida.
Como é cediço, o contrato de compra e
venda do veículo, celebrado com a loja Speed Motors Comércio de Veículos
Ltda. (fls. 42) não se confunde com o contrato de financiamento bancário,
não tendo a instituição financeira qualquer ingerência sobre o valor que o
lojista exige pelo veículo, e ao qual o autor, ora apelante, anuiu.
No que toca à Tarifa de Cadastro, Avaliação
do Bem e Registro do Contrato, o contrato foi celebrado em 14/11/2016,
sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do Conselho Monetário
Nacional.
A Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é
permitida pela Resolução mencionada, possui como fato gerador a
“realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados
e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em atenção
ao art. 1o da Resolução.
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 19731, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Nesse ponto, portanto, não há ilegalidade na
cobrança.
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem
e Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958,
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
1 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Entendeu a Corte que, a princípio, a
cobrança de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação
do serviço e que não haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente,
como
ponderado
pelo
E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição
financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio
bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a
avaliação deve estar demonstrada nos autos.
Com relação ao Registro de Contrato, o
art. 1.361, § 1o, do Código Civil exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio, o
repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente, pelo
art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as despesas de
escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia, para que seja legítima a cobrança,
deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando comprovado, é

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do valor cobrado.
Neste
caso,
não
veio
aos
autos
a
comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação da garantia por
meio da juntada de laudo de avaliação, ainda que singelo e também não
foi comprovado o efetivo registro do contrato, seja pela juntada de cópia do
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, seja pela juntada de
outros documento que contivesse tal informação.
Assim, no caso concreto é de rigor o
afastamento da cobrança das Tarifas de Avaliação e Bem e de Registro de
Contrato, devendo o réu ser condenado a restituir ao autor os valores
pagos sob
essas
rubricas,
ou
seja,
R$
408,00
e R$ 112,24,
respectivamente (fls. 42), com atualização monetária a partir do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Ademais, o recorrente volta-se contra a
cobrança do IOF, ou seja, imposto sobre operações financeiras, no bojo do
contrato, acarretando a incidência de juros também sobre esse valor, o
que torna a dívida mais onerosa.
De rigor ressaltar que se trata de tributo,
exação decorrente de lei, e que tem como fato gerador a realização de
operações financeiras, e, portanto, inafastável, cabendo, a princípio, ao
contratante, que tomou o financiamento com o banco, arcar com seu
custo, pagando o valor expressamente previsto no contrato.
A esse respeito o Superior Tribunal de
Justiça já assentou, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, a
possibilidade de incluir o valor devido pelo contratante a título de IOF no
financiamento. Confira-se:
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
[...]
Especificamente quanto à forma de cobrança do IOF, tributo de
responsabilidade do mutuário, não se discute que a obrigação tributária
arrecadatória e o recolhimento do tributo à Fazenda Nacional foi
cumprido por inteiro pela instituição financeira, o agente arrecadador,
de sorte que a relação existente entre esta e o
mutuário é decorrente da transferência ao Fisco do valor integral da
exação tributária.
Este é objeto do financiamento acessório, sujeito às mesmas condições
taxas do mútuo principal, destinado ao pagamento do bem de consumo.
O financiamento do valor devido pelo consumidor à Fazenda, pela
instituição financeira arrecadadora, não padece de ilegalidade ou
abusividade, senão atendimento aos interesses do financiado, que não
precisa desembolsar de uma única vez todo o valor, ainda que para
isso esteja sujeito aos encargos previstos no contrato.2
Também não há indício de que a instituição
financeira tenha, por qualquer meio, impedido o pagamento à vista do
referido tributo, obrigando o consumidor a financiá-lo, no bojo do
contrato.
Entretanto, é possível constatar ter o
imposto incidido sobre o valor total do financiamento, e, portanto, sobre
base de cálculo incorreta, diante do afastamento do valor cobrado pelo
Registro do Contrato e pela Avaliação do Bem, cobranças afastadas, ante a
ausência de comprovação da prestação do serviço. Bem por isso, assiste
razão ao apelante também no que toca à devolução do valor equivalente ao
imposto recolhido a maior.
E, em que pese a instituição financeira não
seja a contribuinte, como atua como responsável pela cobrança e repasse
desse valor à Receita Federal, cabe a ela ressarcir o contribuinte o valor
que lhe foi exigido a maior a título de IOF.
22 REsp 1255573 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, DJe. 24.10.2013.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Assim,
o
recurso
comporta
parcial
provimento, apenas para determinar o afastamento da cobrança referente
à Tarifa de Avaliação do Bem, Registro de Contrato e ao IOF cobrado a
maior, e a devolução ao autor, ora apelante, o valor correspondente às
tarifas e ao IOF calculado em excesso, na forma simples, com incidência
de correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal, a partir do
desembolso, assim considerada a data da contratação, e com incidência
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A ação é parcialmente procedente, devendo
cada parte arcar com a metade das despesas processuais. Cada parte
arcará, também, com honorários advocatícios fixados com fundamento no
art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil no valor de R$ 1.500,00, pois
ínfimo o valor da condenação, observado quanto ao requerente o art. 98,
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Inviável a aplicação do art. 85, § 11, diante
do parcial provimento do recurso.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, apenas para determinar o afastamento
da cobrança referente à Tarifa de Avaliação do Bem, Registro de Contrato
e IOF cobrado a maior, e a devolução ao autor, ora apelante, desses
valores, na forma simples, com incidência de correção monetária pela
Tabela Prática do E. Tribunal, a partir do desembolso, assim considerada
a data da contratação, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
A ação é parcialmente procedente, devendo
cada parte arcar com a metade das despesas processuais. Cada parte
arcará, também, com honorários advocatícios fixados com fundamento no
art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil no valor de R$ 1.500,00, pois
ínfimo o valor da condenação, observado quanto ao requerente o art. 98,

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Inviável a aplicação do art. 85, § 11, diante
do parcial provimento do recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --